Tribunal: TJDFT
Processo: 0751805-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE GARANTIA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. CONDIÇÃO PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com o art. 59 § 1o, inc. IX, da Lei n. 8.245/1991, será concedida liminar para desocupação de imóvel nas ações de despejo que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, desde que prestada a caução no equivalente a três meses de aluguel.

2. A caução foi estabelecida pelo art. 59, § 1o, da Lei n. 8.245/1991 como condição para a concessão da liminar de despejo e a sua comprovação não pode ser relegada a momento posterior à concessão da liminar, sob pena de tornar condicional o provimento jurisdicional.

3. Agravo de instrumento desprovido.